Tribunal: STF
Processo: HC 208587
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.873.671/RS), assim ementado (eDOC 4, p. 3):



    PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO ARESP. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. NÃO INCLUSÃO EM PAUTA. SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios. Os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o tema decidido pelo agravo, finalidade a que não se destinam os embargos de declaração.



    2. O julgado embargado consignou a ausência de previsão legal de intimação da defesa para a data de julgamento monocrático do AREsp e também que o agravo regimental, em matéria penal, prescinde da inclusão em pauta e não contempla a possibilidade de sustentação oral.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca o impetrante “sejam declarados nulos os julgamentos onde não houve a intimação da defesa sobre a data da sessão de julgamento, bem como não foi oportunizado a realização de sustentação oral, a fim de possibilitar o exercício de eventual novo julgamento com o pleno exercício da defesa técnica”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente